Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-17.2024.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002149-17.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTHONY JOSE NOYA RODRIGUEZ - CPF: 109.678.282-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VITOR ALVES HANEMANN - CPF: 054.891.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 045.178.751-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. ARGUIÇÃO TEMPESTIVA EM ALEGAÇÕES FINAIS. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO NO ENDEREÇO INDICADO PELA DEFESA. OMISSÃO EM ATUALIZAR O ENDEREÇO. TENTATIVA DE ACESSO À AUDIÊNCIA NO HORÁRIO DESIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E COABITAÇÃO DEMONSTRADAS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DANO EMOCIONAL EVIDENCIADO POR AMEAÇAS, CONTROLE E CONSTRANGIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. TEMA
983
DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, §13) e violência psicológica (CP, art. 147-B), com implicações da Lei 11.340/06, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
convivência marital entre acusado e vítima por aproximadamente dois meses;
(ii)
agressão física após discussão sobre passagem e exigência de entrega de salário;
(iii)
vítima refugiou-se em estabelecimento comercial até chegada da polícia;
(iv)
laudo pericial confirmou equimose arroxeada de 7,5cm com escoriação;
(v)
vítima relatou impedimento de trabalhar, ameaças envolvendo filho menor e controle de atividades cotidianas;
(vi)
acusado não localizado para intimação da audiência redesignada.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da revelia por ausência de intimação válida;
(ii)
inaplicabilidade da Lei Maria da Penha;
(iii)
absolvição por insuficiência probatória quanto à violência psicológica;
(iv)
desclassificação da lesão corporal qualificada para forma simples;
(v)
afastamento da agravante do motivo fútil;
(vi)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(vii)
redução da indenização por danos morais; (
viii
) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se ocorreu nulidade processual pela decretação de revelia;
(ii)
verificar a aplicabilidade da Lei 11.340/06 ao caso;
(iii)
examinar a suficiência probatória para condenação pelos crimes imputados;
(iv)
analisar a adequação da dosimetria e possibilidade de substituição da pena; e
(v)
avaliar a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A arguição de nulidade em alegações finais é tempestiva quando envolve vícios da instrução criminal, por se tratar de momento processual adequado para suscitação de irregularidades da fase instrutória, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

6. A decretação de revelia pressupõe ausência injustificada do réu validamente citado e regularmente intimado, não havendo nulidade quando a não localização decorre de omissão do acusado em atualizar endereço e inexiste comprovação de tentativa tempestiva de acesso à audiência virtual.

7. A Lei 11.340/06 aplica-se quando a agressão decorre de relação íntima de afeto, independentemente do tempo de coabitação, nos termos do art. 5º, III, da referida lei.

8. A qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal vincula-se ao contexto de violência doméstica e familiar, e não à gravidade da lesão produzida, quando praticada por razões da condição do sexo feminino.

9. A qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal vincula-se ao contexto de violência doméstica e familiar, e não à gravidade da lesão produzida, quando praticada por razões da condição do sexo feminino.

10. O crime de violência psicológica (CP, art. 147-B) consuma-se com o dano emocional que prejudica a saúde psicológica e autodeterminação da vítima, mediante ameaça, constrangimento, humilhação ou manipulação, independentemente de patologia médica.

11. O recurso carece de interesse recursal quanto ao pleito de redução da pena-base quando está já foi fixada no mínimo legal previsto para o delito.

12. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a causa determinante e a gravidade da conduta, configurando-se quando o crime decorre de ciúme possessivo, inconformismo com término de relacionamento ou recusa em atender exigências do agressor.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica praticados com violência, nos termos da Súmula 588 do STJ e art. 44, I, do Código Penal.

14. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação, conforme Tema 983 do STJ.

15. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente conhecido e
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “a”, 121, §2º-A, 129, §13, 147-B; CPP, arts. 367, 387, IV, 571, II; Lei 11.340/06, arts. 1º e 5º, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC 191.053/SP, AgRg no RHC 205.383/GO, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no REsp 2.193.377/DF, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Súmula 588; CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Anthony Jose Noya Rodriguez
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n. 1002149-17.2024.8.11.0005, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, §13) e violência psicológica (CP, art. 147-B), com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da revelia por ausência de intimação pessoal válida e demonstração de boa-fé processual do acusado.

No mérito, sustenta que seria inaplicável a Lei Maria da Penha ao caso concreto, requerendo a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de violência psicológica ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal qualificada para o
caput
do art. 129.

Quanto à dosimetria, pugna pelo afastamento da agravante do motivo fútil, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução do valor da indenização por danos morais e a concessão de justiça gratuita (id. 316833938).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
316833943
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 320104874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Anthony Jose Noya Rodriguez
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, §13) e violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B), com as implicações da Lei n. 11.340/06, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO I – LESÃO CORPORAL (Maria da Penha)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 de agosto de 2024, por volta das 13h05min, no estabelecimento comercial, Auto Peças Moto Caverna, localizado na Avenida Joaquim P. F Mendes, no município de Diamantino/MT, o denunciado ANTHONY JOSÉ NOIA RODRIGUEZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou lesão corporal contra sua companheira, a Sra. Gabriela Antunes de Souza.

FATO II – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Também, ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data anterior aos fatos, o denunciado ANTHONY JOSÉ NOIA RODRIGUEZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, causou dano emocional à vítima Gabriela Antunes de Souza, visando controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, manipulação, constrangimento, humilhação e chantagem, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que vítima e denunciado conviviam maritalmente há quase 03 (três) meses.

Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, a Guarnição Policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, ao chegar ao local, a vítima Gabriela informou que ANTHONY JOSÉ NOIA RODRIGUEZ, ora denunciado, havia lhe agredido logo após uma discussão, pois à vítima compraria uma passagem para o denunciado ir embora fazendo com que se alterasse e iniciasse a agredir a vítima.

Conforme declaração da vítima Gabriela Antunes de Souza, ela e o denunciado conviviam maritalmente desde o mês de maio, esclarecendo que no dia dos fatos, o denunciado disse que iria embora, o que prontamente a vítima se dispôs a pagar a passagem do denunciado, ocorre que logo após, o acusado exigiu que vítima sacasse todos os valores que tivesse em conta e entregasse para o acusado, pois segundo o acusado, a vítima lhe deveria dinheiro.

Ainda, conforme relato da vítima quanto estavam em frente ao Auto Peças Moto Caverna, o denunciado exigiu que a vítima retornasse com ele para a residência, e em razão da vítima não ter concordado, o denunciado iniciou agredir a vítima, sendo que as agressões só foram interrompidas, em razão da vítima ter conseguido se desvencilhar do denunciado e pedir socorro no estabelecimento comercial, só saindo de lá com a chegada dos policiais militares.

Além disso, relatou a vítima que em data anterior aos fatos o denunciado teria lhe impedido de trabalhar, por ciúmes, bem como disse que só sairia da casa em que moravam quando a vítima entregasse todo valor que ela devia para ele, e ainda, teria lhe ameaçado dizendo que tocaria no que ela mais amava caso terminasse com ele, e se não fosse para conviver com ele, ela não conviveria com mais ninguém.

Ressalta-se que o laudo pericial de n. 543.1.02.9069.2024.194837-A01 (ID. 165400794 – Pág. 1/5) revela a presença vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 165400419 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência n. 2024.233381 (ID. 165400420 – Págs. 1/2); Termo de Representação (ID. 165400425 – Pág. 22); Laudo Pericial de Exame de Corpo Delito (ID. 165400794 – Pág. 1/5); bem como as declarações constantes nos autos
”
. (id. 316833855 - Pág. 2-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1.
PRELIMINAR

A defesa postula o reconhecimento da nulidade da decretação de revelia, sob o argumento de que o acusado não foi regularmente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De início, o Ministério Público e a Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, suscitam a preclusão da matéria por não ter sido arguida em audiência, quando foi decretada a revelia.

Quanto à aventada preclusão, a arguição de nulidade da decretação de revelia em sede de alegações finais é perfeitamente válida e tempestiva, porquanto se trata de momento processual adequado para a suscitação de vícios que comprometem a validade da instrução criminal.

Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima:

“
Tal qual exposto acima, a nulidade relativa deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Este momento oportuno para a arguição da nulidade relativa consta do art. 571 do CPP.

(...)

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o ‘art. 500’: o art. 500 a que se refere este dispositivo, hoje revogado, referia-se às alegações finais apresentadas ao final do procedimento comum dos crimes punidos com reclusão. Com o advento da Lei n.º 11.719/08, as alegações finais foram substituídas por alegações orais, que devem ser apresentadas ao final da audiência una de instrução e julgamento (CPP, art. 403). A depender da complexidade da causa ou do número de acusados, ou quando for deferida a realização de diligências, o juiz poderá deferir a substituição das alegações orais por memoriais
”. (Manual de Processo Penal, Volume Único 14ª ed., São Paulo, Ed. JusPODIUM, 2025, p. 1.625).

A propósito:

“
(...) 4. Nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão (...)
”. (STJ, AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Em análise da questão, a decretação de revelia pressupõe a ausência injustificada do réu validamente citado ao ato processual para o qual foi regularmente intimado, conforme disciplina do art. 367 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o apelante foi regularmente citado nos autos, conforme certidão constante do id. 316833865, e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (id. 316833876), demonstrando inequivocamente seu conhecimento da ação penal e dos atos processuais subsequentes.

A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para o dia 18/março/2025, e posteriormente redesignada para o dia 08/julho/2025 (id. 316833877 e id. 316833908).

Para cumprimento da intimação referente à nova data da audiência, o Oficial de Justiça diligenciou no endereço indicado pela própria defesa técnica, conforme id. 316833904, não logrando êxito em localizar o acusado, circunstância certificada no id. 316833923.

A defesa, por sua vez, sustenta que o apelante teria demonstrado boa-fé processual ao procurar a Defensoria Pública solicitando o
link
de acesso para participação virtual na audiência, circunstância que, segundo alega, evidenciaria sua intenção de comparecer ao ato.

No entanto, a alegação defensiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, porquanto os
prints
de tela de conversas via aplicativo WhatsApp acostados aos autos não constituem prova idônea e suficiente para comprovar que o acusado efetivamente tentou acessar o link da audiência virtual no horário exato designado para a realização do ato processual.

Com efeito, o termo de audiência de instrução registra a data de 08/julho/2025 e o horário de 16h30min (id. 316833925), enquanto os
prints
acostado pela defesa nas razões recursais (id. 316833938 - Pág. 6) são incompletos e não revelam com precisão o horário da suposta primeira manifestação do apelante, notando-se, ademais, que a conversa exibida na tela teria ocorrido apenas às 17h36min.

Logo, os documentos apresentados pela defesa não demonstram de forma objetiva e precisa a ocorrência de falha técnica que tenha impedido o ingresso do apelante na sala virtual, tampouco comprovam que houve tentativa de acesso no horário agendado (16h30min) para a audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida quando a não localização do réu decorre de sua própria omissão em atualizar o endereço perante o juízo, bem como não comprova que acessou tempestivamente o link para participação da audiência de instrução.

Portanto, rejeito a
preliminar
de nulidade da decretação de revelia.

2. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA

A defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto, sob o argumento de que não restou comprovada a situação de vulnerabilidade da vítima nem a efetiva prática de violência baseada na condição de gênero, requisitos essenciais para a incidência da legislação protetiva.

Sem razão.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) destina-se a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme expressa disposição do seu art. 1º, aplicando-se às situações em que a agressão decorre de relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

De fato, o art. 5º da Lei n. 11.340/2006 estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Nesse sentido:

“
(...) 4. A Lei Maria da Penha se aplica a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento à mulher no contexto de uma relação íntima de afeto, não exigindo coabitação ou vínculo financeiro entre as partes.

5. A jurisprudência estabelece que o namoro é uma relação íntima de afeto e que a agressão do namorado contra a namorada configura violência doméstica, atraindo a competência da Vara Especializada (...)
”. (STJ, AgRg no RHC n. 205.383/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante e a vítima
G.A.S.
mantiveram relacionamento afetivo com coabitação, circunstância que configura relação íntima de afeto apta a ensejar a incidência da Lei Maria da Penha.

Com efeito, a vítima, ouvida em sede policial, relatou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 02 (dois) meses, período no qual foi submetida a episódios de violência física e psicológica, caracterizados por agressões, ameaças e controle de suas atividades cotidianas.

A alegada contradição quanto ao tempo de duração do relacionamento não possui o condão de afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, porquanto irrelevante se a convivência perdurou por 02 (dois) ou 08 (oito) meses, uma vez que ambos os relatos confirmam a existência de relação íntima de afeto e a prática de violência doméstica.

Portanto, demonstrada a existência de relação íntima de afeto entre o apelante e a vítima, com coabitação, ainda que de curta duração, a aplicação da Lei n. 11.340/2006 é medida que se impõe.

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

3.1. Provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13)

A seguir, a defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada no art. 129, §13, do Código Penal para a modalidade simples prevista no caput do mesmo dispositivo, sob o argumento de que as lesões constatadas são leves e superficiais, além de inexistir motivação discriminatória de gênero apta a justificar a incidência da qualificadora.

O pedido não deve prosperar.

Conforme já exposto, o crime de lesão corporal apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima haviam mantido relação íntima de afeto recentemente, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Portanto, em delitos dessa natureza, constata-se que a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Quanto ao fato imputado ao apelante, o crime de lesão corporal está tipificado no art. 129 do Código Penal, que pune a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, tutelando a incolumidade física e psíquica da pessoa humana.

O §13 do referido artigo, incluído pela Lei n. 13.772/2018, estabelece pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos quando a lesão corporal for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 do mesmo Código.

Nessa linha, o §2º-A do art. 121 do Código Penal estabelece que se considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Logo, a qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal não se vincula à gravidade da lesão corporal produzida, mas sim ao contexto em que a violência é praticada, notadamente quando decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher e, como visto em tópico anterior, o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, inclusive em coabitação.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2022.141849 (id. 316833378), inquérito policial (id. 316833850), auto de prisão em flagrante delito n. 119.3.2024.13786 (id. 316833377), relatório do inquérito policial n. 119.4.2024.26249 (id. 316833851), bem como laudo pericial de exame de corpo de delito n. 543.1.02.9069.2024.194837-A01 (id. 316833850).

O referido laudo atestou a presença de equimose arroxeada medindo cerca de 7,5 cm no seu maior diâmetro, com pequena escoriação central no flanco esquerdo da vítima, concluindo que a periciada apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso, compatíveis com os relatos da ofendida, tanto nas suas características morfológicas quanto na sua evolução temporal, conferindo robustez à prova técnica produzida.

A autoria delitiva restou inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos prestados pela vítima
G.A.S.
e pelas testemunhas
Warlenson Divino Martins da Silva
e
Nelson Vitor Alves Hanemann
.

A vítima, ouvida em juízo, relatou que em 06/agosto/2024 chegou do serviço em dia de pagamento e o apelante exigiu que lhe entregasse todo o salário, não apenas o valor da passagem para que ele fosse embora. Narrou que, diante da recusa em entregar todo o dinheiro, o apelante começou a agredi-la e exigiu que retornasse com ele para a residência, mas ela rejeitou porque sabia que, se voltasse, ele fecharia as portas e a impediria de sair.

A ofendida esclareceu, ainda, que conseguiu chegar até o estabelecimento comercial Auto Peças Moto Caverna, onde o apelante tentou puxá-la, mas ela conseguiu entrar no local e pedir ajuda, permanecendo ali até a chegada dos policiais militares. Confirmou que aquela não foi a primeira vez em que sofreu agressões, mas que nas ocasiões anteriores não conseguia sair de casa porque o acusado trancava as portas e retinha seu filho de 06 (seis) anos de idade (id. 316833926).

O policial militar
Warlenson Divino Martins da Silva
, apesar de ter mencionado, inicialmente que não se recordava da dinâmica dos fatos, declarou em juízo que se recordava de ter atendido uma ocorrência no estabelecimento Moto Caverna, em que a vítima e a proprietária do local acionaram a polícia via 190 informando que havia um casal brigando dentro da loja, razão pela qual conduziu o acusado e a vítima à delegacia (id. 316833928).

No mesmo sentido, o policial militar
Nelson Vitor Alves Hanemann
relatou que a vítima procurou a dona do estabelecimento pedindo ajuda e solicitando que ligasse para a polícia porque tinha sido agredida pelo companheiro, esclarecendo que, ao chegarem ao local, o suspeito estava sentado em um banco e foi conduzido à delegacia (id. 316833927).

Diante desse quadro, depreende-se que o relato da vítima encontra-se em perfeita harmonia com a prova técnica produzida e com os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, formando conjunto probatório robusto e suficiente para ensejar a condenação.

Por fim, quanto à pretensão desclassificatória, como já visto, a circunstância de as lesões serem classificadas como de natureza leve não afasta a incidência da qualificadora do § 13 do art. 129, porquanto a norma penal não estabelece qualquer gradação de gravidade das lesões para fins de aplicação da forma qualificada, bastando que a conduta seja praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Face ao exposto, a condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal deve ser mantida, afastando-se o pedido de desclassificação para a forma simples.

3.2. Provas de autoria e materialidade do crime de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal)

A defesa postula a absolvição quanto ao crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal, sob o argumento de que não há prova concreta e inequívoca de restrição à liberdade da vítima ou de outras formas de violência, além de sustentar que o depoimento da ofendida apresenta contradições que comprometem sua credibilidade.

O pleito não deve ser acolhido.

O crime tipificado no art. 147-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, pune a conduta de quem causar dano emocional à mulher mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou qualquer outro meio que prejudique sua saúde psicológica e autodeterminação.

Trata-se de crime material, doloso, comum e instantâneo, cuja conduta nuclear consiste no ato de causar dano emocional à vítima, isto é, provocar, gerar ou produzir gravame emocional que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Ademais, destaca-se que o dano emocional necessário para a consumação do crime previsto no artigo 147-B,
caput
, do Código Penal não se confunde com o dano à saúde mental, de sorte que, se a conduta do agressor resultar em uma patologia médica, restará caracterizada, a depender do caso concreto, uma das modalidades do crime de lesão corporal previstas no artigo 129 do Código Penal.

Assim, o crime de violência psicológica ocorre quando o agente ativo causa um dano emocional que não gera qualquer tipo de patologia somática, inserindo-se, portanto, no âmbito do sofrimento que não se qualifica como doença (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 500).

Na espécie, a materialidade delitiva restou comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, notadamente pelo depoimento da vítima
G.A.S.
, que relatou de forma firme e coerente os episódios de violência psicológica praticados pelo apelante (relatório de mídia id. 316833926).

A vítima, ouvida em juízo, relatou que o apelante sempre foi muito ciumento e que esse ciúme era possessivo, impedindo-a de sair de casa, de trabalhar e de manter contato com seus parentes. Narrou que, quando começava a conversar com as pessoas, o apelante se tornava agressivo não somente em palavras, mas também fisicamente, demonstrando o controle exercido sobre sua vida social e familiar.

A ofendida esclareceu que o apelante a ameaçava dizendo que, se ela terminasse com ele, não viveria com mais ninguém, além de afirmar que não poderia atingi-la diretamente, mas sim alguém que ela amasse, referindo-se ao seu filho. Confirmou que tinha medo do apelante, não tanto por ela mesma, mas principalmente pelo filho de 06 (seis) anos de idade, pois ele sempre falava que não poderia atingi-la, mas sim alguém que ela amasse. Relatou, por fim, que houve outras agressões anteriores, mas que não conseguia sair de casa porque o apelante segurava seu filho e trancava as portas, impedindo sua saída.

O depoimento judicial da vítima encontra-se em perfeita consonância com as declarações prestadas em sede policial, nas quais relatou que o apelante a impediu de trabalhar por ciúmes, disse que só sairia da casa quando ela entregasse todo o valor que devia a ele, e a ameaçou dizendo que tocaria no que ela mais amava caso terminasse com ele.

O argumento defensivo de que o depoimento da vítima apresenta contradições quanto ao tempo de duração do relacionamento não compromete a credibilidade de seu relato, porquanto irrelevante se o relacionamento perdurou por 02 (dois) ou 08 (oito) meses, uma vez que ambas as versões confirmam a existência de relação íntima de afeto e a prática reiterada de violência psicológica.

Ademais, o fato de a vítima participar livremente de apresentações musicais em bares da cidade e região não afasta a configuração da violência psicológica, pois o tipo penal não exige o confinamento absoluto da vítima, bastando a demonstração de que o agressor exercia controle sobre suas ações e decisões mediante ameaças, manipulações e constrangimentos.

Nessa quadra, restou demonstrado que o apelante exercia controle sobre as atividades cotidianas da vítima, impedindo-a de trabalhar e de manter convívio social e familiar, além de proferir ameaças constantes que lhe causavam medo e sofrimento emocional, condutas que configuram o crime previsto no art. 147-B do Código Penal. Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. DOSIMETRIA DE PENA

4.1. Pena-base

A defesa insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada no máximo previsto para os crimes imputados, sem observância adequada dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O recurso não merece conhecimento neste ponto específico.

O recurso de apelação pressupõe a demonstração de interesse recursal, consubstanciado na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional postulado, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a sentença fixou a pena-base do crime de lesão corporal qualificada em 01 (um) ano de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 129, §13, do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos (antes da redação dada pela Lei n. 14.994/24).

Igualmente, a pena-base do crime de violência psicológica foi fixada em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 147-B do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa.

Dessa forma, a pretensão recursal de redução da pena-base carece de objeto, uma vez que não há margem para redução aquém do mínimo previsto em lei, circunstância que retira a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional almejado, razão pela qual
não conheço
do recurso neste ponto.

4.2. Agravante do motivo fútil

A defesa postula o afastamento da agravante do motivo fútil prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, sob o argumento de que o contexto de término de relacionamento não configura banalidade ou desproporcionalidade manifesta apta a justificar a exasperação da pena.

Sem êxito, no entanto, a pretensão.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a causa determinante do crime e a gravidade da conduta praticada, revelando insignificância, banalidade ou inadequação do motivo que impulsionou o agente à prática delitiva.

No caso em análise, configura motivo fútil a prática dos crimes de lesão corporal e violência psicológica motivados por ciúme possessivo, inconformismo com o término de relacionamento ou recusa da vítima em atender às exigências do agressor.

Assim, a sentença corretamente fundamentou a incidência da agravante nos seguintes termos: o apelante praticou o crime de lesão corporal em razão do inconformismo com o fim do relacionamento, bem como perpetrou violência psicológica movido por sentimento de posse e ciúme excessivo em relação à vítima, circunstâncias que revelam a desproporcionalidade e a banalidade do motivo.

Portanto, a agravante do motivo fútil foi corretamente aplicada pela sentença, devendo ser mantida.

4.3. Substituição da pena privativa de liberdade

Subsidiariamente, a defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que as lesões sofridas pela vítima são de natureza leve e que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

O argumento defensivo, porém, não procede.

O art. 44 do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos, o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula n. 588, que estabelece: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da vedação contida no art. 44, I, do Código Penal
”.

A circunstância de as lesões corporais serem classificadas como de natureza leve não afasta a configuração da violência para fins de aplicação do art. 44, inciso I, do Código Penal, porquanto a norma se refere à violência praticada contra a pessoa, independentemente da gravidade do resultado produzido.

Nesse sentido:

“
(...) A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é vedada nos casos de violência doméstica, conforme preceitua a Súmula 588 do STJ (...)
”. (TJMT, ApCrim 0004698-69.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Logo, correta a decisão da sentença que indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser mantida.

5. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

O apelante postula, por fim, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que não há provas suficientes do abalo psíquico efetivo sofrido pela vítima, imprescindíveis para a configuração do dano moral indenizável.

A indenização deve ser mantida.

A possibilidade de fixação de indenização por danos morais em sede de sentença condenatória criminal encontra expressa previsão no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que estabelece competir ao juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidou entendimento de que o dano moral é presumido, dispensando-se instrução probatória específica para sua demonstração, em razão da própria natureza dos delitos e do ambiente de vulnerabilidade em que são perpetrados.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, que resultou na seguinte tese jurídica: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

A orientação jurisprudencial reconhece que os danos morais decorrentes de violência doméstica constituem dano
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza lesiva da conduta, dispensando comprovação específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pela vítima.

A propósito:

“
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 983, admite a fixação de indenização por dano moral, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificado o valor.

4. O pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia é suficiente para legitimar a condenação por danos morais, sendo desnecessária a ratificação pela vítima ou a demonstração de interesse em representar criminalmente.

5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica de sofrimento ou prejuízo (...)
”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.193.377/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

No caso em exame, o Ministério Público requereu expressamente na denúncia e nas alegações finais a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, cumprindo o requisito estabelecido no Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça.

A vítima
G.A.S.
foi submetida a violência física e psicológica no contexto de relação íntima de afeto, sofrendo agressões, ameaças, controle de suas atividades cotidianas e impedimento de convívio social e familiar, condutas que inquestionavelmente causaram dano moral.

A fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta praticada, o contexto de violência doméstica e familiar e a situação econômica do condenado.

O valor arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, situando-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Posto isso, a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida.

6. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a concessão de justiça gratuita para isentar o acusado das custas processuais.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto pelo acusado
Anthony Jose Noya Rodriguez
, e, nessa parte
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025